Tribunal: TJMT
Processo: 1011321-37.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011321-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.651-47 (AGRAVANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ATRIO HOTEIS S.A. - CNPJ: 80.732.928/0019-29 (AGRAVADO), HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - CNPJ: 09.967.852/0001-27 (AGRAVADO), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 890.837.259-87 (ADVOGADO), LAYANNE SARUBI MILEO - CPF: 071.794.949-41 (ADVOGADO), ADRIANA ASTUTO PEREIRA - CPF: 009.053.687-89 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA SALARINI - CPF: 124.097.927-40 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA ULTRAMARI PACIFICO - CPF: 409.233.768-01 (ADVOGADO), ADRIANA JHENIFFER DA CRUZ - CPF: 403.570.298-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – HOSPEDAGEM – FALTA DE ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTE - INVERSÃO

ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - ART. 6.º, VIII, DO CDC – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor garante, no art. 6, inciso VIII, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

O caso em exame comporta a inversão do ônus da prova, haja vista a verossimilhança das alegações do Autor no sentido de que ficou hospedado no Hotel da parte Ré/Agravada, e as instalações que lhe foram destinadas não atendiam inteiramente as condições de acessibilidade prometidas no ato da reserva.

É evidente a dificuldade
do Recorrente em comprovar as condições das instalações físicas do apartamento, bem como o tratamento grosseiro dos funcionários quando reclamou e pediu providências.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1011321-37.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO AUGUSTO GONÇALVES VIANA
em virtude da decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Material
n.º

1007211-49.2018.8.11.0037, indeferiu a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, o Agravante acentua que é pessoa com deficiência física e tem grande dificuldade na produção e obtenção de provas, de modo que é imprescindível a inversão do ônus
probandi
.

Acrescenta que preenche os requisitos do art. 6.º, VIII do CDC, eis que verossímeis as suas alegações e evidente a hipossuficiência técnica em carrear as provas para sustentar o direito pleiteado.

Sustenta que, caso não seja hipótese de inversão do ônus da prova, ao menos seja aplicado o disposto no art. 373, § 1.º, CPC, o qual prevê a distribuição do ônus de forma dinâmica.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para inverter o ônus da prova.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 44171998).

Contrarrazões da Agravada HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A sob o ID. 47278450.

O Recorrido ÁTRIO HOTÉIS S.A. não apresentou defesa.

Eis o relatório.

Cuiabá,
07
de julho de 2020.

Des.
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020